Tribunal: STF
Processo: ARE 1424936
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO (ABRIGAMENTO) EM CASA GERIÁTRICA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS NÃO AUTORIZADAS PELO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Verificado que o recurso do agravo de instrumento foi interposto dentro do prazo legal, afasta-se a preliminar de intempestividade recursal.



    2. Não configura perda de objeto o recurso que visa reformar a decisão que determinou o bloqueio de valores para ressarcimento de despesas quando o caso concreto aponta que já houve o levantamento dos valores bloqueados. Embora, efetivamente, não seja mais possível, hodiernamente, obstar o levantamento dos valores, os efeitos da decisão não perderam seu objeto, na medida em que plenamente possível a determinação de devolução de valores, ou mesmo o ingresso de outras medidas judiciais para o ente público reaver o numerário.



    3. Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que descabe bloqueio de valores para ressarcimento de despesa efetuada pela parte quando não foi previamente autorizada pelo juízo. Ainda, para evitar prejuízos aos cofres públicos, o bloqueio ou sequestro de valores deve ser realizado pelo menor valor de três orçamentos a ser apresentado pelo paciente, situação que inocorreu nos autos. Decisão que determinou o bloqueio de valores reformada.



    PRELIMINARES AFASTADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente